Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-12.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009395-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELADO), FABIANO LOPES BORGES - CPF: 705.987.541-72 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (REPRESENTANTE), EDINEIA VENANCIO DA SILVA - CPF: 705.506.701-49 (APELANTE), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – DESCONHECIMENTO DA ASSINATURA CONSTANTE NO AR DE RECEBIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira do impugnado, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EDNEIA VENANCIO DA SILVA,
visando reformar a sentença, de ID. 100105959, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1009395-12.2020.8.11.0003, movida por CAIXA CONSÓRCIOS S.A, julgou procedente o pedido inicial para ratificar a liminar concedida nos autos, consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor da autora e condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões de ID. 100105961, a apelante aduz que a mora não foi devidamente constituída, haja vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso do contrato, bem como que desconhece a assinatura constante no AR.

Contrarrazões no ID. 100105974, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Preliminar de impugnação da Justiça Gratuita.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De proêmio, verifico que a apelada impugna a assistência judiciária da apelante.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a apelada utiliza somente o argumento de que o veículo escolhido pela apelante demonstra que a mesma possui condições para pagar as custas processuais.

O ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário.

E, nesse aspecto, a impugnante, ora apelada, não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Portanto, não tendo a parte se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira da impugnada, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que as partes firmaram um contrato de alienação fiduciária em garantia, referente ao automóvel Corolla GLI 1.8,16V CVT flex alc/gas 4p Completo, Toyota, Ano 2016/2017, cor prata, placa QAD 1034, renavam 01090413033 e chassi 9BRBLWHE0H0076082.
(id. 100105014).

O contrato em questão é referente a quatros cotas, quais sejam:

Cota 130, a ser paga em 55 parcelas de R$279,56 (duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos);

Cota 190, a ser paga em 67 parcelas, sendo a parcela inicial no valor de R$233,85 (duzentos e trinta e três e oitenta e cinco) e valor final de R$236, 44(duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos);

Cota 264, a ser paga em 67 parcelas, no valor inicial de R$237,87 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos) e valor final de R$240,97 (duzentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) e;

Cota 348, a ser paga em 65 parcelas, com o valor inicial de R$241,92 (duzentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos) e valor final de R$263,79 (duzentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos.

No entanto, a parte autora aduz que a requerida incorreu em mora, e, diante disso, ajuizou a presente ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, no caso concreto a prova pericial
devidamente pleiteada em momento oportuno
(ID.100105955) mostra-se pertinente, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso do contrato e a requerida contrapõe a validade da assinatura constante no AR, fato este imprescindível para a comprovação da mora, preservando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489). - grifo nosso.

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021